Tribunal: TJDFT
Processo: 0721502-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTOS IDÔNEOS COM DADOS IDENTIFICADORES OFICIAIS. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A maioridade penal, desde a consolidação das legislações de 1942, nunca foi coincidente com a maioridade civil. Não há que se falar em absolvição em relação ao crime de corrupção de menor, uma vez que, o entendimento jurisprudencial majoritário permite que a prova da menoridade não dependa exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou do registro de identidade do menor, podendo ser aferida por outros meios de provas, hábeis, conforme Súmula 74 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Negado provimento ao recurso do réu.